Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002665-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMIVAL RODRIGUES MATOS - CPF: 106.110.961-53 (APELADO), LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES - CPF: 872.428.421-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CARDÍACO POR DISFUNÇÃO DE VALVA MITRAL –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2. Todavia, no caso em comento, não há que se falar em responsabilização do ente municipal, uma vez que, o juízo
a quo
julgou a ação improcedente em relação ao Município de Cuiabá, MT, tendo em vista que a parte autora, ora recorrida, reside em São Félix do Araguaia/MT.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos § 2º ou §3º do artigo 85 do CPC, quando vencida a Fazenda Pública, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

4. Todavia, o juízo
a quo
fixou os honorários por apreciação equitativa, assim, ausente recurso da parte interessada nesse ponto, bem como sendo vedada a
reformatio in pejus
, mantenho inalterada a sentença.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE
” ajuizada por
EMIVAL RODRIGUES MATOS
em desfavor do Município de Cuiabá, MT e da parte recorrente,

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 137634696):

“Emival Rodrigues Matos ingressa com ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso e o município de Cuiabá/MT sustentando, em síntese, que se encontra internado com acidente vascular cerebral, sendo imprescindível o tratamento por disfunção de válvula mitral. Ao final, pede a condenação dos réus no fornecimento do tratamento médico [id. 74489299].

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido [id. 74613091].

Citado, o Estado de Mato Grosso apresenta contestação e sustenta a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, discorre sobre a improcedência do pedido inicial [id. 74973919].

O município de Cuiabá/MT, em sua contestação, sustenta a ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do pedido [id. 75295811].

Em impugnação o autor reitera o pedido inicial [id. 79681128].

O Ministério Público apresenta parecer pela procedência do pedido inicial [id. 75947519].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

- Preliminar – interesse de agir:

Estabelece o Enunciado n. 3 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Nesse sentido, observo que a autora formulou prévio requerimento administrativo para atendimento médico; é nítido a presença do interesse de agir.

- Preliminar – ilegitimidade passiva do município de Cuiabá/MT:

Consta da decisão id. 74613091 a seguinte determinação:

II – Consta do documento id. 74489303 que o autor reside em São Félix do Araguaia/MT. Assim, providencie sua intimação para fins de esclarecimento e comprovação de residência.

Entretanto, apesar de intimado, o autor não desconstruiu a prova indicada no documento id. 74489303. Assim, é possível presumir que o mesmo reside em São Félix do Araguaia/MT, sendo o município de Cuiabá/MT parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Em que pese a ilegitimidade passiva, com o fim de garantir a segurança jurídica, o art. 488 do CPC prevê:

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

É possível, portanto, a resolução do mérito pela improcedência do pedido inicial, considerando a decisão favorável à parte a quem aproveitara eventual pronunciamento nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

- Mérito:

Sustenta o autor, em síntese, que se encontra internado com acidente vascular cerebral, sendo imprescindível o tratamento por disfunção de válvula mitral.

Em relação a esse aspecto, consta dos autos que o pedido foi formulado no âmbito administrativo em 28.1.2022 [id. 74489303], sendo certo que se encontra pendente de análise. Aliado a isso, a Nota Técnica n. 0264/2022, elaborada pelo NatJus, informa a necessidade do tratamento a ser realizado com brevidade [id. 74608342].

O que se constata dos autos é que o autor tem direito a realização do tratamento médico no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando o
dever do Estado, aqui compreendido em sentido amplo, de garantir a formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
[art. 196 da Constituição Federal e art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.080/90].

- Dispositivo:

Posto isso, julgo:

[i] parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em disponibilizar em favor do autor o tratamento por disfunção de válvula mitral e, como consequência, extinguir o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o réu Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00, conforme estabelece o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil;

[ii] improcedente o pedido formulado contra o município de Cuiabá/MT, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor desse réu no valor que fixo em R$ 2.500,00, conforme estabelece o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da justiça gratuita.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante requer, em síntese, a reforma do
decisum
, para determinar a responsabilização do Municio de Cuiabá, MT, em fornecer, solidariamente, o tratamento vindicado, uma vez que, a seu ver, o ente público possui gestão plena para realizar a contratação de serviços necessários a população. Na oportunidade, pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede, pois, ao final:

“ (...)

a) Ante o exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o
conhecimento e provimento
do presente recurso, determinando-se a
responsabilidade do ente municipal
pelo fornecimento do procedimento de saúde, pleiteado pela parte autora, bem como seja
reduzido o valor dos honorários advocatícios nela arbitrados,
com fulcro em toda argumentação supra.

(...)”.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID.

137634702)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID.

147514672).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID. 137634698), requerendo, em síntese, a reforma do
decisum
, para determinar a responsabilização do Municio de Cuiabá, MT, em fornecer, solidariamente, o tratamento vindicado, uma vez que, a seu ver, o ente público possui gestão plena para realizar a contratação de serviços necessários à população. Na oportunidade, pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

“Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema n.º 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, o julgamento realizado em maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Entretanto, em que pese a mencionada distribuição das responsabilidades entre os entes públicos, constata-se que a ação foi julgada improcedente em relação ao Município de Cuiabá, MT, uma vez que a parte autora, ora recorrida, reside em São Félix do Araguaia/MT, conforme documento anexo no ID. 137634673.

Diante disso,
não há que se falar em responsabilização do ente municipal.

No concernente à pretensão de redução da condenação em honorários advocatícios, verifica-se que não assiste razão à parte recorrente.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados conforme os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais constantes do § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

No caso em comento, observa-se que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, uma vez que se trata de obrigação de fazer, consistente no tratamento de acidente vascular cardíaco por disfunção de valva mitral, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o Resp. n.º 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n.º 1.076:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 0004834-86.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) ”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIO DO QUADRIL CIMENTADA.
APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO DO JOÃO VALADARES DA SILVA - EXCESSO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(N.U 1008469-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”. (grifos nossos)

Entretanto, o juízo
a quo
fixou os honorários por apreciação equitativa, sendo que a quantia arbitrada (R$ 2.500,00 - dois mil e quinhentos reais) está bem abaixo do montante que resultaria da aplicação do art. 85, § 3º, I, do CPC. Logo, não há que se falar em redução dos honorários.

Além disso, ausente recurso da parte interessada nesse ponto e, sendo vedada a
reformatio in pejus
, mantenho inalterada a sentença que fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor do procurador da parte autora, ora recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023